Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação anulatória de consolidação de procedimento de execução extrajudicial, a qual indeferiu o pedido de tutela antecipada em que o agravante buscava suspender a realização de leilão, bem como todos os efeitos dele decorrentes. 1.1. Em suas razões, o agravante requer a concessão de antecipação de tutela para impedir nova hasta pública e todos seus atos atentatórios. Pede também, liminarmente, o deferimento do pedido de manutenção na posse do bem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a inversão do ônus da prova. 1.2. Argumenta, em resumo, que celebrou contrato com garantia de Alienação Fiduciária em 2021, referente a imóvel, mas que diante de mudança da sua situação financeira tornou-se inadimplente do contrato, de modo que a ora agravada iniciou o procedimento de execução extrajudicial. Alega, porém, que a instituição demandada desobedeceu ao rito da Lei n.o 9.514/97, uma vez que descumpriu o requisito da citação pessoal prevista no §1o do art. 26 da referida lei, sem fazer composição com o agravante. Defende, assim, que a agravada deixou de notificá-lo acerca das datas dos leilões, causando-lhe prejuízo concreto.
2. Aos casos de inadimplência de contratos de alienação fiduciária de imóveis aplica-se a Lei no 9.514/1997, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Dentro desse contexto, em consonância com a disposição mencionada e na linha da jurisprudência, “o devedor pode purgar a mora em 15 (quinze) dias após a intimação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, ou a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação (art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966)” (0707163-28.2017.8.07.0000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/11/2017).
3. No caso dos autos, é incontroversa a inadimplência do autor, porque por ele confessada, de modo que para a consolidação da propriedade do bem em favor da instituição agravada bastaria a constituição em mora do devedor. Logo, além da confessada inadimplência, não houve a purgação da mora, não havendo, portanto, qualquer irregularidade ou ilegalidade na conduta da agravada em levar a público leilão do imóvel objeto da lide, consoante preceitua o art. 27 da Lei no 9.514/1997: “Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.”
4. A controvérsia dos autos consiste em se examinar a ocorrência ou não de envio da notificação prevista no art. 26, § 1o, da Lei no 9.514/1997, bem como da comunicação acerca das datas dos leilões. Isso porque alega o agravante que não foi notificado por nenhum meio, tomando conhecimento da hasta pública por meio de terceiros, de modo que restou prejudicado pela conduta da instituição agravada. 4.1. Nesse cenário, ausente qualquer elemento a subsidiar as alegações do autor agravante, acertada a decisão que entendeu pela necessidade de se oportunizar o contraditório à empresa requerida, consignando que a análise do eventual erro no procedimento deverá ser feita em cognição exauriente, momento em que o julgador terá elementos a embasar sua decisão. 4.2. Por não estar demonstrada, prima facie, a violação ao procedimento disciplinado na Lei n.o 9.514/97, carece a solução da controvérsia de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento.
5. Precedente da Casa: “(...) 1. Para a concessão da tutela de urgência cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que há controvérsia acerca do adimplemento da obrigação e da devida notificação para purgação da mora, bem como quanto ao real valor dos imóveis leiloados, demandando a devida dilação probatória a fim de se apurar adequadamente a dinâmica da relação jurídico-contratual estabelecida em as partes. 2.1. A parte igualmente não logrou êxito em demonstrar a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, já que, em caso de eventual reconhecimento da ocorrência de vícios nos procedimentos de alienação extrajudicial dos imóveis, a agravante deverá ser ressarcida dos prejuízos efetivamente experimentados. 2.2. Sem que se evidencie a probabilidade do direito e diante da necessidade de dilação probatória, não se admite a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07180647920228070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 28/10/2022).
6. Agravo de instrumento improvido.